Tribunal: STF
Processo: Rcl 82187
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev) contra decisão proferida no Processo nº 0000086-21.2024.5.21.0001, pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Natal, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ACO nº 3.667 e nas ADPF nºs 275, 387, 437, 485, 524, 530, 588, 789, 858, 890 e 1.088.



    A Dataprev sustenta que na Ação Cível Originária nº 3.667/DF, o Plenário do STF reconheceu a sua natureza de empresa pública, prestadora de serviço público essencial e, nessa medida, defende ser inconteste a aplicação do regime de precatórios nas execuções contra si movidas, nos termos dos paradigmas apontados na presente reclamação.



    No ponto, fazendo referência à jurisprudência do STF, defende que a decisão reclamada violou a eficácia do que decidido nos aludidos precedentes, pois



    “[e]vidente que a União e outras entidades federadas têm na DATAPREV uma extensão de suas funções precípuas. Por isso, é possível afirmar sem nenhuma ressalva que a DATAPREV presta serviços públicos essenciais para o país, e, também por isso, o STF já reconheceu a natureza pública e essencial dos serviços prestados pela Dataprev na ACO 3.667/DF” (e-doc. 1, p. 12)



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento definitivo da presente reclamação, bem como a devolução dos recursos financeiros disponibilizados pelo reclamante nos autos da Ação Trabalhista de Rito Sumaríssimo nº 0000086-21.2024.5.21.0001 e/ou que não seja disponibilizado qualquer valor ao litisconsorte ou ao terceiro interessado, até a definição meritória da presente ação. 



    No mérito, pede que



    “seja cassada a decisão contrária ao posicionamento vinculante e erga omnes consolidado no âmbito desse c. Pretório Excelso (vide decisões proferidas nas ADPF's 275, 387, 437, 485, 524, 530, 588, 789, 858, 890 e 1.088) e, via de consequência, que seja julgada integralmente procedente a presente Reclamação, para o fim de que o cumprimento do comando judicial na Ação Trabalhista de Rito Sumaríssimo nº 0000086-21.2024.5.21.0001 observe a necessidade de expedição de precatório (artigo 100 e seguintes da CF/88), bem como que seja acolhida a pretensão de dispensa do recolhimento de custas processuais naquela actio e, ainda, que seja determinada a integral devolução dos recursos financeiros disponibilizados pela ora Reclamante nos autos da referida ação de execução, caso a penhora já tenha sido efetuada até a data da análise final desta Reclamação, nos moldes do que, com louvável esmero, fora deferido outrora na ADPF 437, por ser de direito” (e-doc. 1, p. 32-33).



    É o relatório. Decido.



    Registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e em precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Desde já, julgo improcedente a pretensão atinente à isenção de custas, incidindo, no ponto, a iterativa jurisprudência do STF no sentido da ausência de aderência estrita desse debate com o entendimento vinculante, firmado em ações do controle concentrado, acerca da aplicação do regime de precatórios às sociedades de economia mista e às empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais de natureza não concorrencial e sem intuito primário de lucro (fundado, em essência, nos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário). Vide:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADPFs 275 E 387. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Agravo interno em reclamação reiterando a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 275 e 387. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados. A atividade desempenhada pela ora agravante não se amolda ao interesse primário essencialmente prestado pelo Estado, configurando atividade econômica com objetivo precípuo de lucro. Ademais, os paradigmas invocados não tratam da possibilidade de extensão às empresas de direito privado dos demais benefícios concedidos à Fazenda Pública, como prazo em dobro para todas as manifestações processuais, isenção de custas processuais e intimação pessoal. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (Rcl nº 54.564 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 7/12/22)



     "AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPFs 275, 387 E 437. RE 599.628-RG (TEMA 253). SUJEIÇÃO DAS EMPRESAS PÚBLICAS AO REGIME DE PRECATÓRIO. EXCEPCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE RECEITA PÚBLICA. ATO RECLAMADO QUE NÃO ESTENDE À RECLAMANTE A PRERROGATIVA DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 2% (dois por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação." (Rcl nº 47.641 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 27/8/21)



    Compulsados os autos, verifico que a presente reclamação volta-se contra decisão do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Natal, que indeferiu o pedido da Dataprev para que a execução seja processada pelo regime de precatórios, pelos seguintes fundamentos:



    “c) Da condição de Fazenda Pública lhe conferido. 



    A tese de pagamento do crédito existente ser processado nos moldes do art. 100 da CFB (Regime de Precatórios e RPV), não merece prosperar.



    Explico. 



    O Acórdão proferido pelo Excelso STF reconheceu a impunidade tributária recíproca da impugnante, ou seja, não pode a União, Ente federativos e Municípios cobrar qualquer tipo de imposto relativos às atividades desenvolvidas pela impugnante. Não havendo nenhum entendimento quanto a cobrança de créditos derivados de ações trabalhistas.



    Vale ressaltar, que a impugnante teve definida sua natureza jurídica como de direito privado, ou seja, encontra-se submissa ao art. 173, § 1º da CFB, inclusive, o próprio Estatuto da DATAPREV(Decreto nº 2.115/97), já revela tal submissão ao preceito constitucional citado, uma vez que, tal Estatuto revela a possibilidade de prestação de serviço a terceiros, mediante remuneração, o que denota a característica de exploração da atividade econômica prevista no já citado artigo da Carta Magna. 



    Dito isso, resta INDEFERIDO o pleito da impugnante neste tocante” (e-doc. 7 - Grifei).



    São apontados como paradigmas os acórdãos exarados nas ADPF nºs 275, 387, 437, 485, 524, 530, 588, 789, 858, 890 e 1.088, os quais enunciam diretriz executória em face de sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial, de modo a afirmar a aplicação do regime de precatórios, em respeito aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário e à harmonia entre os Poderes.



    Realizado o cotejo entre o ato reclamado e os paradigmas de confronto, entendo que a autoridade reclamada não considerou o fato de a empresa ora reclamante prestar serviço público essencial em caráter não concorrencial, fato este reconhecido no julgamento da ACO nº 3.667, hipótese essa que atrai o privilégio de ser executada pelo regime dos precatórios, conforme entendimento firmado por esta Suprema Corte nos julgamentos paradigmas.



    Nesse mesmo sentido, em casos similares envolvendo o mesmo reclamante, destaco os seguintes precedentes: Rcl nº 76.770, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/3/25, Rcl nº 76.797 e Rcl nº 76.678, ambas de relatoria do Ministro Nunes Marques, Dje 12/3/2025; Rcl nº 76.849, Relator Ministro Edson Fachin, Dje 7/3/2025; Rcl nº 76.649 e Rcl nº 76.679, ambas de relatoria do Ministro André Mendonça, Dje 3/3/2025; e Rcl nº 76.317, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Dje 21/2/2025.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida nos autos do Processo nº 0000086-21.2024.5.21.0001, apenas no que toca ao afastamento da aplicação do regime de precatórios à empresa pública. 



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente